Tribunal: TJMT
Processo: 1039137-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039137-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO DE COOBRIGADO. EXTENSÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. APLICAÇÃO DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SÓCIO POR SALDO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a exigibilidade do título, bem como autorizando penhora sobre direito aquisitivo de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação da agravante no curso do processo impede a interrupção da prescrição em seu desfavor; e (ii) analisar se o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal afasta a exigibilidade da obrigação em face da sócia avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil.

A legislação civil é aplicável às cédulas de crédito bancário quando não houver incompatibilidade com a norma especial, inexistindo óbice à extensão da interrupção da prescrição aos avalistas.

Não se verifica desídia do exequente quando este promove diligências para citação e o processo não permanece inerte por prazo superior ao prescricional.

O cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, com homologação de deságio, não acarreta quitação integral da obrigação, permitindo a execução do saldo remanescente contra fiadores, avalistas e sócios.

A recuperação judicial encerrada não impede a responsabilização dos coobrigados, especialmente quando o crédito não foi integralmente satisfeito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000715-26.2017.8.11.0041, movida por BANCO DO BRASIL S. A., dentre outras providências, afastou a tese de prescrição.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a decisão merece reforma por ter desconsiderado fundamentos relevantes relativos à ocorrência da prescrição da pretensão executiva e à inexistência de inadimplemento do débito, o que retiraria o interesse processual do exequente. Fundamenta seu recurso com apoio em jurisprudência e doutrina especializada, principalmente no que se refere à inaplicabilidade da interrupção da prescrição com base em normas de direito comum a relações de natureza cambiária.

Argumenta que, embora a execução tenha sido ajuizada em janeiro de 2017, até o comparecimento espontâneo da executada, ocorrido apenas em agosto de 2024, não houve citação válida, tampouco qualquer outro ato processual capaz de interromper validamente o prazo prescricional em relação à sua pessoa.

Relata que todas as diligências citatórias foram frustradas por erro ou inconsistência nos endereços fornecidos pelo próprio exequente, configurando, segundo a agravante, desídia processual por parte do banco.

Impugna ainda a aplicação do art. 204, §1o do Código Civil, que trata da interrupção da prescrição em favor de credores ou devedores solidários. Defende que tal dispositivo não se aplica às relações jurídicas de natureza cambial, como a cédula de crédito bancário que instrui a execução, a qual está submetida ao regime jurídico da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966).

Destaca que a interrupção da prescrição produz efeitos apenas contra o devedor citado, sendo inviável sua extensão ao avalista ou fiador, posição respaldada pelo art. 71 da LU e pela Súmula 83 do STJ.

Acrescenta que, conforme a certidão nos autos, o executado principal, Ricardo, foi citado em abril de 2018, mas a executada (ora agravante) jamais foi efetivamente citada, nem tampouco teve contra si promovido qualquer ato hábil à constituição válida da relação processual. Assim, a interrupção da prescrição não poderia ser estendida a ela. Argumenta também que o banco permaneceu inerte por período superior a sete anos, o que, por si só, caracterizaria a prescrição da pretensão executiva.

No que tange à ausência de inadimplemento, afirma que a execução foi proposta sem que houvesse vencimento antecipado da obrigação representada pela cédula. Sustenta que, à época da suposta inadimplência (01/10/2016), a empresa devedora principal, Comercial Ourinhos Ltda., já se encontrava em processo de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido anteriormente, em 02/08/2016, pela Vara Especializada da Comarca de origem. Sustenta que, ao tempo do suposto vencimento da obrigação, já não havia exigibilidade do crédito, o que retiraria o interesse de agir da instituição financeira.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, a extinção do feito em relação à sua pessoa, com base no art. 487, II, c/c art. 924 do CPC. Subsidiariamente, a extinção do processo por ausência de inadimplemento e consequente falta de interesse processual, nos termos do art. 786 c/c art. 803, I, do CPC.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 328446857).

Contraminuta, no Id. 330737384, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 1000715-26.2017.8.11.0041), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, afastando a alegada prescrição e determinando o prosseguimento da execução, inclusive com a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) não foi citada no curso regular do processo, embora transcorrido prazo superior a sete anos desde a propositura da execução; (ii) não se pode aplicar ao caso o art. 204, §1o, do Código Civil, que trata da interrupção da prescrição entre devedores solidários, em razão da especialidade da legislação cambiária aplicável às cédulas de crédito bancário; e (iii) não há inadimplemento que justifique a execução, já que a empresa devedora principal encontra-se em cumprimento regular de plano de recuperação judicial, o que afastaria a exigibilidade da obrigação.

Pois. Adianto que melhor razao nao assiste à recorrente.

A decisão agravada está tecnicamente escorreita e bem fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora incorporo e reforço neste voto.

No que se refere à alegada prescrição, o juízo de origem corretamente afastou sua ocorrência com base na seguinte linha argumentativa:

“No caso da cédula tem-se como prazo prescricional o período de três anos. A última parcela da cédula venceu em 01.05.2021. Ação de execução ajuizada em janeiro/2017. Foi determinada citação em fevereiro/2017 e prontamente o exequente juntou as diligências necessárias ao ato. O executado Ricardo foi citado em 11.04.2018 (id. 12693035). A executada compareceu espontaneamente nos autos somente em agosto/2024. Não obstante, o fato é que, nos termos do § 1o, do art. 204 do CC, a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros.”

“Deste modo, a citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição (TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023).”

Além disso, acrescentou-se com acerto que:

“Importa ainda observar que o exequente não foi desidioso no impulsionamento do processo, cuja situação impede também a caracterização da prescrição.”

No ponto, a agravante busca afastar a incidência do art. 204, §1o, do Código Civil sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário é regulada por legislação especial de natureza cambiária — mais especificamente, pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) —, segundo a qual a interrupção da prescrição somente teria efeitos pessoais, conforme o art. 71.

Entretanto, o juízo de
a quo
corretamente aplicou o entendimento prevalente na jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais estaduais, no sentido de que, havendo citação válida de um dos coobrigados solidários, como ocorreu com o corréu Ricardo em abril de 2018, o prazo prescricional é interrompido com efeitos estendidos aos demais corresponsáveis, inclusive aos fiadores e avalistas, a teor do art. 204, §1o, do Código Civil.

Essa interpretação visa preservar o equilíbrio e a segurança das relações obrigacionais solidárias, sem prejuízo da disciplina cambial específica, cuja aplicação não é excludente das normas gerais de direito civil quando não houver incompatibilidade.

A jurisprudência que fundamenta essa interpretação, corretamente transcrita na decisão agravada, merece destaque:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ENTREGA DE COISA INCERTA – REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, §1o do Código Civil. A prescrição interrompente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie”
(TJ-MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010004-62.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 12/06/2024, Publicação: 16/06/2024).

No tocante à alegação de ausência de inadimplemento, também não procede o argumento da agravante de que o ajuizamento da execução seria prematuro em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora principal.

De fato, como assentado pelo juízo de origem:
Importa reconhecer que o processo de recuperação judicial de empresa não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando.” [...] “Nesta senda, importa dizer que o simples fato da recuperação estar sendo cumprida (conforme se alega) não implica em adimplemento do débito, notadamente pelo deságio do valor homologado pelo plano, cuja situação viabiliza o prosseguimento, quanto aos sócios, da execução do saldo remanescente.”

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026